Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-68.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-68.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ELIO MAX HUPFER

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH, TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
EMBARGOS DA APELANTE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
EMBARGOS
DO APELADO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
ART. 85, § 11, DO CPC.

OMISSÃO

CONFIGURADA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por Élio Max Hupfer contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua reforma, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou
int
egralmente as questões postas
pela primeira embargante
, com fundamentação suficiente e consonante com a jurisprudência dominante, afastando-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
Configurada a omissão apontada pela segunda embargante, posto que o Tribunal deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, descumprindo comando previsto no art. 85, § 11
, CPC.

5. M
ajoração
dos honorários advocatícios em
2
% (d
ois
por cento) sobre o valor da condenação
, a serem acrescidos aos 10% (dez por cento) fixados em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração
da Apelante
rejeitados.
Embargos de declaração do Apelado acolhidos.

____________

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida
, ainda que para fins de
prequestionamento
.
2
.

Quando o acórdão aprecia recurso
int
er
posto pela parte vencida e o nega provimento, é obrigatória a majoração dos honorários
advocatícios
, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 85, § 11 e
art
. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Ag
Int
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/02/2019. STJ,
Ag
Int
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
19/10/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº
8000826-68.2018.8.05.0154
, em que figuram como embargantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ELIO MAX HUPFER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR

o
s primeiros Embargos de Declaração
e
ACOLHER
os

s
egundos, com efeitos integrativos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)